Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a ação de indenização por danos morais foi ajuizada por Marinalva Dias dos Santos Ripardo em desfavor do Distrito Federal. O Juiz da causa julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a pagar indenização à autora, a título de danos morais, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inconformado, o Distrito Federal apelou (Id 15013684). A autora apresentou contrarrazões (Id 15013693) e, no mesmo prazo, recurso adesivo (Id 15013694). Discorda do valor arbitrado na sentença. Quer que a indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), valor inicialmente pleiteado. Segundo certificado em Id 15013695, apresentadas as contrarrazões pela autora, os autos vieram a esta instância recursal, contudo sem intimação do Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela parte autora. Nesse contexto, para evitar eventuais nulidades, baixem os autos em diligência à Vara de origem, a fim de que, à luz do que dispõe o artigo 1.010, § 2o, do CPC[1], promova a intimação do Distrito Federal para responder ao recurso adesivo, caso queira. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.